Tribunal: STF
Processo: ARE 1554923
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL  
E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE DEBATE SOBRE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCILIADOR. HONORÁRIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado proferido pela Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Conciliadora/Mediadora do CEJUSC. Pretenso recebimento junto ao Estado de São Paulo de remuneração pela atuação como conciliadora/mediadora do CEJUSC. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente a pretensão. 



    1. Objeção. Nulidade da r. sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa. Não ocorrência. Prova dos autos suficiente ao seguro e firme desenlace da celeuma. Solução da controvérsia que envolve apenas questões de direito. Objeção repelida.



    2. Mérito. Conciliadora/Mediadora do CEJUSC. Pretenso recebimento junto ao Estado de São Paulo de remuneração pela atuação como conciliadora/mediadora do CEJUSC. Inadmissibilidade. Incidência, no caso, dos ditames dos artigos 3º, §§ 2º e 3º, 165, §§ 2º e 3º e 169, do CPC/15; Lei nº 13.140/15; Resolução CNJ nº 271/18; Resolução TJ/SP 809/2019. Análise da legislação de regência que permite verificar que há normas prevendo expressamente a forma de remuneração dos conciliadores e mediadores, inexistindo qualquer previsão legal que assegure o pagamento de qualquer espécie de valor aos mediadores e conciliadores por parte do Estado, sendo certo que o aqui busca a requerente/apelante, de maneira cristalinamente infundada, é criar vínculo com o Estado que lhe garanta o recebimento de remuneração ante a atuação como mediadora/conciliadora, pretensão esta que, inexoravelmente, vai de encontro à legislação que rege o tema. Artigo 4º da Lei 15.804/2015 que atribuía ao Estado (poder Executivo) o dever de remunerar tais profissionais foi vetado. E sobre a Lei n. 15.804/2015 houve ADI junto ao C. Órgão Especial que teve o seguinte resultado: ‘ADI 2216816-83.2016.8.26.0000. Procurador Geral de Justiça. São Paulo, 26 de julho de 2017. Arantes Theodoro. Relator. EMENTA – Ação direta de inconstitucionalidade. Lei paulista nº 15.804/2015, de iniciativa do Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe sobre abono variável a conciliadores e mediadores. Inconstitucionalidade por inobservância do artigo 25 da CE. Inocorrência. Falta de indicação da fonte de custeio que, à luz do artigo 176 inciso I da CE, não desqualifica a lei, apenas impede sua execução no exercício corrente, dada a possibilidade de o orçamento seguinte vir a incluir aquela sorte de dotação e, com isso, tornar superado o antes presente óbice à exequibilidade do diploma legal. Ação improcedente.



    3. Sentença mantida. Recurso da autora não provido” (fls. 2-3, e-doc. 127).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 170). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega que teriam sido contrariados o caput e os incs. XXXV, LIV, LV e LXXIV do art. 5º; os arts. 6º e 7º; o caput e o § 6º do art. 37; o inc. IX do art. 93; e o inc. II do art. 167 da Constituição da República.



    Afirma que “desde 2016 há dotação orçamentária para o pagamento dos mediadores/conciliadores” e que, diante desse fato, não haveria justificativa “para que o Estado se exima de arcar com as suas responsabilidades. Insta pontuar, novamente, que é cediço o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que mesmo eventual falta de dotação orçamentária não pode ser utilizada como artifício para postergar, indefinidamente, o pagamento do particular” (fl. 10, e-doc. 149).



    Assevera que as decisões das instâncias originárias seriam nulas “por serem Citra/Infra Petita” (fl. 12, e-doc. 149).



    Sustenta ter sido cerceada em seu direito à defesa, “haja vista terem ignorado o relatório do CEJUSC às fls. 225/250 por premissas fáticas equivocadas (...) o juízo de 1º Grau e a Turma Recursal entenderam que as normas preveem que o pagamento da remuneração dos mediadores/conciliadores cabe exclusivamente às partes e que, no aso da concessão da gratuidade ou de isenção legal, não há indicação de fonte de custeio. Deste modo, a adoção dessa premissa fática equivocada evidentemente determinou o julgamento, a supressão da instrução probatória e a negativa à prestação jurisdicional – posto que levou à negativa de provimento ao Recurso por parte do Tribunal a quo – violando os direitos da Recorrente ao devido processo legal, destacado pela ausência ao contraditório e à ampla defesa” (fl. 12, e-doc. 149). 



    Assinala que “a Sentença de 1º Grau e o Acórdão do Tribunal a quo violam a Constituição Federal no que tange aos direitos fundamentais dos mediadores/conciliadores de terem a proteção ao seu trabalho, com condições dignas. Há violação direta à Proteção ao Trabalho, nas suas mais diversas formas. Em que pese qualquer divergência acerca do vínculo estabelecido entre particular e Administração Pública, o mediador/conciliador é um profissional autônomo – não havendo o que se falar de título honorífico, haja vista a taxatividade do legislador desde o CPC/2015 (art. 169). Evidente, portanto, que se está diante de um trabalho a ser remunerado” (fl. 14, e-doc. 149).



    Ressalta que “o que restou evidente é que, apesar de não serem servidores públicos concursados, prestam serviço ao Estado e, portanto, têm direito a condições dignas de trabalho, como qualquer outro profissional” (fl. 14, e-doc. 149).



    Pontua “cabe(r) ao Estado, enquanto responsável pela manutenção da política judiciária de solução de conflitos de interesse, indenizar os conciliadores/mediadores pelo serviço prestado em caso de gratuidade da justiça ou de isenção legal às partes (caso do art. 54, da Lei nº 9.099/95) – omissão esta que, à luz da Constituição, não pode se eternizar” (fl. 18, e-doc. 149).



    Pede



     “d) Seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para: d.1) Preliminarmente, anular a Sentença e o Acórdão recorridos, pela violação à Ampla Defesa (art. 5º, LV), Acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e Devido Processo Legal (art. 5º, LIV), haja vista terem ignorado o relatório do CEJUSC às fls. 225/250, e pela violação ao dever de motivação (previsto no art. 93, IX), haja vista a Sentença e o Acórdão serem Citra/Infra Petita; d.2) No mérito, anular a Sentença e o Acórdão recorridos, pela violação: aos artigos 6º e 7º, da CF/88, que dispõem sobre a Proteção ao Trabalho e à Remuneração; ao artigo 5º, LXXIV, da CF/88, que dispõe que cabe ao Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos ou em caso de isenção legal; ao artigo 37, § 6º, da CF/88 – que estabelecem a responsabilidade do Estado pelos danos causados por seus agentes; aos Princípios da Proteção da Confiança/Expectativa Legítima e da Segurança Jurídica; aos artigos 167, II, da CF/88, e ao princípio da moralidade (art. 37, caput, CF/88), pela vedação ao enriquecimento ilícito do Estado; pela violação ao Princípio Constitucional da Isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal), a fim de estabelecer a tese segundo a qual o Estado (Fazenda Pública Estadual) é parte legítima e responsável pelos honorários dos mediadores e conciliadores quando uma ou ambas as partes forem beneficiárias da gratuidade da justiça, em caso de isenção legal ou quando o arbitramento não observar os valores previstos nas normas que regulamentam a matéria” (fl. 26, e-doc. 149).



    3. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado em relação às alegadas afrontas aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e foi inadmitido quanto às demais inconstitucionalidades apontadas, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 183).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “não há o que se falar na incidência do óbice do enunciado das Súmulas nºs 279 e 280, do Supremo Tribunal Federal. O conflito tratado dos autos é exclusivamente entre normas constitucionais. De um lado, a Agravante/Recorrente sustenta que os artigos 5º, LXXIV, e 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, tomam a Fazenda Pública legitimada/responsável pelo pagamento de seus honorários, enquanto mediadora/conciliadora, nos casos de deferimento de gratuidade ou de isenção legal à parte ou, ainda, nos casos de não concessão, pela desídia do Estado ao não arbitrar os honorários (dano causado pelo agente público)” (fl. 6, e-doc. 204).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e, ao final, PROVIDO, reformando-se a decisão agravada no que tange à inadmissão com base no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, de modo a se conferir juízo de admissibilidade positivo ao Recurso Extraordinário pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, garantindo-se o seu regular seguimento” (fl. 10, e-doc. 204).



    5. Em 4.9.2025, o Sindicato Nacional dos Mediadores e Conciliadores – Simec postulou seu ingresso no feito como amicus curiae, com os seguintes argumentos:



    “1. Em breve síntese, os mediadores e conciliadores que figuram como Auxiliares da Justiça no Tribunal de Justiça de São Paulo têm trabalhado sem qualquer recebimento de honorários no que tange às sessões de mediação e conciliação nas quais há gratuidade ou isenção legal às partes. 2. Na condição de entidade representativa da categoria, cumpre-nos apontar que a justificativa para tal comportamento do Poder Público tem sido sempre a mesma: a alegação de que não norma no ordenamento jurídico do Brasil que impute tal responsabilidade ao Estado. 3. Infelizmente, esta tese tem sido acolhida pelo 1º e 2º Graus do Tribunal de Justiça, de modo que os conciliadores/mediadores encontram-se totalmente desamparados quando trabalham em casos de gratuidade ou isenção legal às partes. 4. Nesse sentido, o ARE 1.554.923 ganha absoluta importância, detendo repercussão geral e relevância como representativo da questão – que é de ordem Constitucional. 5. Ao contrário da tese dos Tribunais em 1º e 2º Graus, a gratuidade às partes nada mais é do que a concretização de políticas públicas e de direitos garantidos em normas constitucionais – arts. 5º, XXXV e LXXIV, e 37, da CF/88. Ou seja, a própria Constituição Federal atribui ao Estado o dever de arcar com a assistência jurídica integral” (fls. 2-3, e-doc. 276).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Como afirmado na decisão agravada, a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    7. Cuida-se, na origem, de ação de indenização proposta por S. B. P. contra o Estado de São Paulo, com o objetivo de receber verbas remuneratórias “pela atuação como Mediadora/Conciliadora pelo CEJUSC Processual (Varas Cíveis e Juizado Especial Cível) da comarca de Nazaré Paulista/SP” (fl. 1, e-doc. 2) e indenizações por danos materiais e morais.



    8. A alegação de ofensa ao inc. II do art. 167 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos  comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO  
DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DO CERTAME DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.530.064-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Alegação de ofensa ao princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica. Falta de prequestionamento. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema nº 660-RG). Ofensa reflexa. Não provimento. 1. Consoante asseverado no decisum agravado, as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade e do devido processo legal não foram objeto de análise pelo TSE, carecendo do indispensável prequestionamento. 2. Consoante a jurisprudência da Suprema Corte, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando necessita, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição. Entendimento reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG, paradigma do Tema nº 660 da Repercussão Geral, no qual se concluiu pela atribuição dos efeitos da ausência de repercussão geral. 3. A suposta ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, porquanto demandaria a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.622/20). 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.558.560-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Valor venal declarado pelo contribuinte. Ausência de prequestionamento. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.559.780-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025).



    9. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “S. B. P. ingressou com a presente ação de cognição em face do ESTADO DE SÃO PAULO alegando (fls. 01/14), que é mediadora/conciliadora devidamente habilitada e credenciada junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Conselho Nacional de Justiça CNJ –, consignando que tem atuado perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Nazaré Paulista, na área processual, desde 2008. Ocorre que, consoante afirmou a requerente na peça vestibular, o ente requerido não lhe pagou corretamente a remuneração a que faz pelo labor desenvolvido como mediadora/conciliadora junto CEJUSC da Comarca de Nazaré Paulista, uma vez que não lhe pagou qualquer valor pelo tempo que ficou à disposição do CEJUSC, tampouco lhe forneceu valores para cobrir gastos com alimentação. (...)



    Mérito. Com efeito, acerca da controvérsia de fundo trazida ao manto do Poder Judiciário por meio da ação de cognição em epígrafe, de rigor mencionar, primeiramente, que a conciliação e a mediação, como métodos de solução consensual de conflitos, encontra previsão expressa no artigo 3º, §§ 2º e 3º, da lei adjetiva de 2015: (...)



    O Código de Processo Civil, nessa esteira, ao tratar das funções dos mediadores e conciliadores, assim define nos §§ 2º e 3º, do artigo 165: (...)



    A Lei nº 13.140/2015, nessa vereda, lei esta editada com o fito de dispor sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias, assim reza em seu artigo 1º, ‘caput’ e parágrafo único: (...)



    Nesse diapasão, insta consignar que a lei adjetiva de 2015, notadamente no artigo 169, estabelece diretrizes básicas com o escopo de regulamentar o regime de trabalho e remuneração dos mediadores e conciliadores, nos seguintes termos: (...)



    Como se nota, portanto, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece que sempre que possível será incentivada a solução de conflitos por meio de conciliação ou mediação, sendo que as tratativas serão realizadas por meio de conciliador ou mediador devidamente cadastrado no Conselho Nacional de Justiça CNJ –, e no respectivo tribunal que pretende atuar, sendo certo que a remuneração dos mediadores e conciliadores será fixada pelo tribunal no qual atua, observados os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, admitida, também, a atuação de forma voluntária, conforme regulamentação do respectivo tribunal.



    E o Conselho Nacional de Justiça CNJ –, ao tratar da remuneração dos conciliadores e mediadores, editou a Resolução nº 271/2018, cujo artigo 2º assim dispõe: (...)



    Impende anotar que semelhante disposição veio expressa no artigo 2º, da Resolução nº 809/2019 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. A Lei Estadual nº 15.804/2015 disciplinou e tema, sendo de iniciativa do próprio Tribunal de Justiça: (...)



    Por outro lado, conforme se depreende da leitura do artigo 2º, da Resolução nº 271/2018, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, a remuneração dos conciliadores e mediadores ficará a cargo das partes litigantes, sendo certo que no caso de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a parte poderá eleger conciliador ou mediador que atue voluntariamente ou ’pro bono’.



    Assim, do quanto se pode dessumir da legislação de regência, há normas prevendo expressamente a forma de remuneração dos conciliadores e mediadores, inexistindo qualquer previsão legal que assegure o pagamento de qualquer espécie de valor aos mediadores e conciliadores por parte do Estado, sendo certo que o aqui busca a requerente/apelante, de maneira infundada é criar vínculo com o Estado que lhe garanta o recebimento de remuneração ante a atuação como mediadora/conciliadora, pretensão esta que, inexoravelmente, vai de encontro à legislação que rege o tema” (fls. 4-14, e-doc. 127).



    Rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicadas, especificamente, a Lei n. 13.140/2015 (Código de Processo Civil), a Lei estadual n. 15.804/2015, a Resolução n. 271/2018 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ e a Resolução n. 809/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem assim o reexame das provas constantes dos autos eletrônicos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REMUNERAÇÃO DE CONCILIADOR. RESOLUÇÕES DO CNJ E LEI ESTADUAL N. 15.804/2015. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE ANOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1485630-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A CONCILIADORES E MEDIADORES. NAS HIPÓTESES DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ISENÇÃO LEGAL, OU INEXISTÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.909-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).



    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados monocráticos: ARE n. 1.546.523, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.4.2025; e ARE n. 1.513.988, de minha relatoria, DJe 21.10.2024.



    10. Quanto ao pedido de ingresso no feito como amicus curae, formulado pelo Sindicato Nacional dos Mediadores e Conciliadores – Simec, tem-se, no caput do art. 138 do Código de Processo Civil, que ele poderia ser deferido, observada “a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão geral da controvérsia”.



    No presente caso, considerando a existência de óbices processuais que impedem o conhecimento do recurso, não se verifica a utilidade da contribuição porventura prestada pelo requerente. Por essa razão, indefiro o pedido.  



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora